Tribunal: TJPA
Processo: 0809634-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809634-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANO DOS SANTOS LOPES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809634-25.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: Drª. GRAZIELA PARO CAPONI (
DEFENSORA PÚBLICA
).

PACIENTE: CRISTIANO DOS SANTOS LOPES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES DOS ARTIGOS 33 DA LEI N° 11.343/2006 E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA, QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0805975-08.2020.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 09/07/2020. NÃO CONHECIMENTO.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações que tratam de carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, quantidade ínfima de droga apreendida e condições pessoais favoráveis do paciente, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. Quanto as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, tais alegações não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém. (PA), 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela Defensora Pública Graziela Paro Caponi, em favor do paciente Cristiano dos Santos Lopes, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, preso desde o dia 15/05/2020, com 16 (dezesseis) porções de pasta base de cocaína, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) quantidade ínfima de drogas apreendida na ocasião do flagrante; b) ausência de indícios e autoria; c) carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

Primeiramente o presente
writ
foi impetrado sob a relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, ocasião em que a Magistrada verificou a prevenção (Id. Doc. nº 3721661 - página 1), uma vez que no dia 09/07/2020 foi conhecido, julgado e denegado, por unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal o
Habeas Corpus
nº 0805975- 08.2020.8.14.0000, de minha relatoria.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 3752014 - páginas 2 a 4).
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que, no dia 15/05/2020, uma guarnição da Polícia Militar, em moto patrulhamento, avistou o coacto e um adolescente, em atitude suspeita.

Na ocasião da abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o paciente 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente provisoriamente identificada como pedra de oxi, conforme aponta o termo de constatação provisória.

O juízo plantonista, em decisão proferida no dia 17/05/2020, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do material encontrado na posse do coacto e no fato deste responder por outros processos criminais, o que aponta a reiteração delitiva e torna inviável a aplicação de medidas cautelares.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0805975-08.2020.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 09/07/2020, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 3311898), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera a impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, quantidade ínfima de droga apreendida e condições pessoais favoráveis do paciente, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0805975-08.2020.8.14.0000, em 09/07/2020 (Acórdão Id. Doc. nº 3311898), razão pela qual deixo de conhecê-las.

Em que pese a reiteração das alegações supra, constata-se, ainda, a alegação de ausência de indícios e autoria.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2020